Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739452-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Elaine Lobato de Oliveira contra o acórdão no 1820652. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator